Tribunal: STF
Processo: RE 104057
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
CASSAÇÃO DE LINHAS CONCEDIDAS A PERMISSIONARIAS. ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 467 DO C.P.C.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400 A QUESTÃO DA PRESCRIÇÃO E DAS SUMULAS 282 E
356 NO TOCANTE AS ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA E DE
OFENSA A LEI 6899/81.
INCIDENCIA NO OBICE DO INCISO VII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
DESTA CORTE QUANTO A QUESTÃO DE HONORARIOS DE ADVOGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.